Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COPARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. ERESP 1886929/SP. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. IRDR 20160020245629. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PLANOS DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. SETENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria suscitada pela parte em sede de apelação não foi aduzida no curso do feito. Cuida-se de inovação recursal: sua análise implica supressão de instância.
2. Até 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS. Em dezembro daquele ano, com o Julgamento do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma passou a considerar o rol taxativo. A Terceira Turma manteve o posicionamento histórico do STJ.
3. Em 08/06/2022, para sanar a divergência, a Segunda Seção julgou o EResp 1886929/SP. Limitou às exceções à taxatividade do rol da ANS. Determinou a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos ausentes da lista em determinadas situações, conforme resumo do julgado: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
4. No caso, a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, ainda que ausente na lista, se encaixa nas situações excepcionais do referido precedente.
5. O art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil prevê: “O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”
6. Nos processos em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, a obrigação de fazer determinada na sentença possui natureza condenatória e pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. (AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021).
7. Não é possível aplicar por analogia a tese fixada no IRDR no 20160020245629 aos casos em que se requer o custeio de tratamentos por plano de saúde de autogestão administrativa.
8. O êxito da presente demanda revela conteúdo condenatório mensurável que se traduz no custeio dos medicamentos em questão. A obrigação de custeio dos aludidos medicamentos possui montante aferível economicamente.
9. Por se tratar de obrigação a ser prestada por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder a prestação anual, nos termos do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
10. Recurso do réu conhecido parcialmente e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.